Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742800-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RAIMUNDO SOARES CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ROSELIA ALVES CHAGAS AGRAVADO: JOSE AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, espólio de Raimundo Soares Chagas, contra a decisão interlocutória, integrada pelos embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0717616-11.2019.8.07.0001 movido por José Augusto Lopes De Oliveira, rejeitou as impugnações por ele apresentadas e ratificou a homologação dos cálculos da contadoria. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão recorrida foi omissa, por não ter analisado as petições apresentadas pelo agravante nos IDs 159529307, 104690321, 152514284, 144144339 e 132861299 de origem. Complementa, ainda, que a decisão de ID 159004303 teria sido obscura, pois a Juíza afirmou ter homologado os cálculos da contadoria, ante a “anuência das partes”, quando, na realidade, o ora recorrente não teria anuído com os cálculos apresentados. No mérito, impugna os cálculos apresentados pela contadoria, afirmando, em síntese, já ter realizado o depósito integral da quantia cobrada no cumprimento de sentença, conforme IDs 104690324, 83015175 e 83015176 de origem. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 52113476). Decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso (ID 52157904). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 53196546). O Ministério Público deixou de se manifestar ante o falecimento do incapaz Raimundo Soares Chagas (ID 53326000). É o breve relatório. Na forma do art. 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Analisado o pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 52157904), foi determinado o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do presente agravo de instrumento. Em melhor análise ao recurso interposto, não verifico a presença dos pressupostos de admissibilidade. O prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis. Na origem, o juiz de primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos da contadoria (ID 159004303, processo de origem – 18/05/2023) e, contra essa decisão, não houve interposição de recurso. O agravante indica como decisão agravada aquela que ratificou a homologação dos cálculos da contadoria (ID 168126930, processo de origem – 09/08/2023) e a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor da decisão de ratificação (ID 171392563, processo de origem – 11/09/2023). Todavia, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo da origem, quando houve a homologação dos cálculos. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação a decisão que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial, e não com base naquela que ratificou a homologação já realizada. A decisão posterior que ratifica a homologação os cálculos realizados pelo órgão auxiliar não restaura o prazo para a parte recorrer desta decisão. Na origem, o agravante tomou ciência da decisão no dia 22/05/2023. Assim, considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso, o termo final é o dia 13/06/2023. É, portanto, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 04/10/2023. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Oficie-se o juiz da origem. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f